Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUNTENÇÃO DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão veiculada na inicial é de anular processo judicial, alegando-se que a citação não foi recebida pelo Autor e a assinatura constante do ato citatório não lhe pertence.
2. O laudo pericial apresentou conclusão inequívoca ao afirmar que a assinatura no mandado de citação é autêntica, e que foi produzida pelo requerente, não merecendo guarida a alegação de falsidade de assinatura.
5. Aplicada multa ao que busca obter a pretensão sem a responsabilidade de produzir prova cabal de suas alegações, com fundamento no art. 81 do CPC.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido.